Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Número do processo: 0706618-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA FERREIRA TERRA AGRAVADO: JOSE FERNANDES DE SOUZA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUZA FERREIRA TERRA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em cumprimento de sentença de ação de conhecimento (proc. 0701826-89.2021.8.07.0009), ajuizada pelo agravado, JOSE FERNANDES DE SOUZA, em desfavor da agravante. De acordo com a petição inicial, trata-se de demanda em que o agravado pleiteia a extinção de condomínio sobre lote 03 do conjunto 10 da quadra 316, em Samambaia, DF. Afirma sua condição de coproprietário do citado imóvel, o qual adquiriu em 19/9/2001. Informa que, “em 6/9/2010, resolveu doar o percentual de 50% (cinquenta por cento) à então esposa e ora Requerida.” Acrescenta que, com a separação do casal, foi acordado que o imóvel seria vendido, mas “a Requerida agora se nega a sair do imóvel e a colocá-lo à venda, passando a usufruir do bem como se só seu fosse”. Ao final, pede a “a procedência dos pedidos, julgando EXTINTO O CONDOMÍNIO”, com a “avaliação do imóvel por perito oficial e a expedição de mandado de desocupação possibilitando a venda particular do imóvel”. (Id 83312818, do processo de referência). Citada a ré, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar o pedido inicial, com o que teve decretada sua revelia da agravada. Avaliado o imóvel, apenas o autor se manifestou. Na sequência, foi proferida e publicada a sentença de procedência da pretensão deduzida pelo autor/agravante na peça vestibular (DJe de 9/9/2021) Decretou o juízo a extinção do condomínio e determinou a alienação, em hasta pública, do imóvel ou dos direitos que tivessem os condôminos, partes no processo, sobre ele, “repartindo-se o valor obtido entre as partes, na proporção declinada na sentença, de 50% para cada um, após abatidos os valores derivados da venda judicial.” (Id 102264899, do processo de referência) Em 16/9/2021, a Defensoria Pública, atuando em defesa da ré, ingressou nos autos requerendo gratuidade de justiça. Em 3/10/2021, se manifestou para dar "ciência da Sentença, sem recurso" (Id 103362315 e 104152951, do processo de referência). Posteriormente, em 14/12/2022, a demandada peticionou sustentando, em resumo, a nulidade de sua citação. Relatou que teria passado por “danos psicológicos” decorrentes da conduta praticada pelo agravado, que foi condenado por violência sexual contra a própria filha. Narrou que “desde então, toda família, em especial, a requerida passou a padecer de danos psicológicos decorrentes do crime” e que “somente, agora com sua melhora foi capaz de comparecer a Defensoria Pública e narrar os fatos de forma compreensível, momento a partir do qual se tomou conhecimento da realidade que a parte vivenciava e sua falta de compreensão acerca de tudo o que acontecia”. Afirmou nulo o ato citatório porque, à época, não estava “nas plenas razões e não tinha capacidade para entender o ato”. Acrescentou que “diante do quadro psíquico e dos medicamentos que reduziam sua compreensão a requerida não entendeu o ato citatório o que impediu seu direito de defesa e que requeresse os benefícios da justiça gratuita no momento oportuno, o que somente ocorreu após a prolação da sentença, prejudicando sua defesa e seus interesses”. Proclamou que o imóvel não poderia ser alienado porque sua filha teria obtido tutela provisória de urgência (proc. 0713160- 86.2022.8.07.0009) em que ordenado o arresto de 50% do imóvel. Fez menção a demanda indenizatória por danos morais manejada em desfavor do agravado (Id 145221593, do processo de referência). Ouvido o autor, foi proferida a decisão ora agravada (Id 147294748, do processo de referência): Indefiro a alegação de nulidade de citação e de cassação de todos os atos posteriores, pois a Certidão juntada pelo Oficial de Justiça no ID. 91814127 atende os requisitos dispostos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT, pois nela consta o telefone da requerida, com seu número de WhatsApp, consta a informação de que foi encaminhada cópia do mandado, que houve marcas de confirmação de leitura, além da data e do horário, assim como "prints" da conversa (ID. 91814128). Veja-se o que dispõe a referida Portaria, verbis: Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta. Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsAppou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar umprintdo contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia. No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. REQUISITOS. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO E EFETIVO RECEBIMENTO DO MANDADO. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo, não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. No caso, enquanto não reconhecimento eventual nulidade de chamamento do réu, e impossível se debruçar sobre questões acobertadas pela preclusão temporal. Apelação conhecida em parte.2. Reveste-se de validade a citação realizada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, se atendidos os requisitos dispostos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT, igualmente fixados pela jurisprudência do STJ. A respeito, o efetivo recebimento da citação e a presença de elementos indutivos concernentes à identidade do citando, tais como número do telefone, confirmação escrita e foto individual. Nulidade do ato citatório afastada.3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1648279, 07271581920208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considero que houve citação válida, razão pela qual indefiro o pedido de nulidade da citação. Por outro lado, indefiro os pedidos de ingresso como terceira interessada e de tutela provisória de urgência requerida por Nayara Terra de Souza, pois seu pedido não possui relação jurídica com a causa de pedir deste processo que a autorize a intervir. Ademais, em caso de eventual alienação do bem, existe penhora no rosto dos autos em relação aos valores cabíveis ao requerente, realizada em cumprimento à decisão exarada da 2a Vara Cível de Samambaia (ID. 135161772), no qual tramita processo em que contende com Nayara Terra de Souza. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da alienação judicial. Nesta sede, a agravante pede seja declarada a nulidade do ato citatório e a si concedida a gratuidade judiciária. Argumenta que “a citação presente nos autos está eivada de nulidade, uma vez que a parte, neste momento, afirma e traz documentação que atesta que não estava nas plenas razões e não tinha capacidade para entender o ato”. Enfatiza que “naquela ocasião em que Oficial de Justiça entrou em contato pelo Whatsapps não entendeu que estava sendo citada e deveria constituir advogado”. Aduz que “a nulidade de citação é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer prazo, sendo que a agravante estava sob forte efeito de remédios controlados e somente neste momento, quando se encontra melhor e mais equilibrada, teve possibilidade de comparecer à Defensoria Pública e narrar de forma lógica o ocorrido”. Repisa que o imóvel não pode ser alienado, sob pena de inviabilizar a indenização requerida pela filha do casal. Diz ser “nítida a intenção do agravado em se desfazer do bem com intuito de se furtar de efetuar o pagamento da quantia devida, vez que é o único patrimônio capaz de liquidar a referida dívida.” Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da alienação do imóvel em questão; d) a intimação da Agravada para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; e) o provimento do presente recurso para, reformando a decisão agravada (ID 147294748 dos autos 0701826-89.2021.8.07.0009) para que seja declarada a nulidade da citação da agravante, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a suspensão de alienação do imóvel em comento. Recurso isento de preparo, porquanto a parte é beneficiária da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Em que pesem os argumentos expostos pela agravante, é manifestamente descabida a postulada declaração de nulidade de sua citação para a demanda manejada em seu desfavor para extinção de condomínio sobre imóvel quando já transitada em a sentença de mérito que pôs fim à copropriedade. Mister que proponha ação anulatória. Imprescindível que demonstre seu alegado estado psíquico ao tempo em que efetivado o ato citatório para o invalidar. Inadmissível que o faça no presente feito em que finda a fase de conhecimento pela prolação de sentença de mérito de que teve ciência e relativamente a qual expressou formal e inequívoco interesse de não recorrer. Nesse sentido, merece destaque o recente precedente abaixo transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBJETO. FRAÇÃO IDEAL DE EX-COMPANHEIRO. HERDEIRO DA EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. A ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) é o instrumento processual adequado para impugnar sentença proferida em demanda na qual se mostra ausente a citação, notadamente porquanto a nulidade ou a ausência de citação é vício transrescisório, o qual não se convalida e pode ser reconhecido a qualquer tempo. (...). (Acórdão 1633983, 07065833820218070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 3. Encontrando-se o feito sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, a mera petição apontando a ocorrência de vício de nulidade de citação não se mostra hábil a desconstituir a sentença, devendo a ré agravante se valer da competente ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1607847, 07090949020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao procedimento levado a efeito na ação de extinção de condomínio, simples exame dos autos evidencia que a citação da ré, ora agravante, se fez conforme disciplinado na Portaria GC 34/2021 do TJDFT. Foi a recorrente contatada diretamente por oficial de justiça, que a ela encaminhou, em arquivo de texto (formato pdf), o mandado de citação. Esclarecimentos necessários foram prestados de que o chamamento a ela feito era relativo a “CITAÇÃO E INTIMAÇÃO”, “a respeito de uma audiência”. (Id 91814128, do processo de referência). Assim, vício formal algum pode ser apontado nos atos de citação e intimação feitos à ré, ora recorrente, por meio eletrônico (WhatsApp) Em situações semelhantes, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA GC 34/2021, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. CERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, previu, em seu artigo 6o, que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. 2. Em razão da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Judiciário foi compelido a adotar medidas para continuidade da prestação jurisdicional, de modo que foi autorizada a citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, desde que observado os requisitos previstos na Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. Existindo certeza de que o destinatário da mensagem eletrônica recebeu a citação, não há que se falar em nulidade do ato. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601441, 07180881020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.O eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário. 2.A Portaria GC TJDFT 34/2021, com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia, dispôs que "o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II - certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação". 3.Constata-se a regularidade da citação via WhatsApp, se o Oficial de Justiça certificou contato telefônico prévio com o citado e havendo confirmação expressa de recebimento do mandato de citação pela parte, seguido do aporte de seu nome completo e número de documento de identificação. (...). (Acórdão 1662544, 07262170420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM ELETRÔNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO AUTOR. DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a declaração de nulidade de sua citação efetuada por meio de aplicativo de mensagem eletrônica assim como a declaração de inexistência da dívida em razão da alegada ausência de comprovação da celebração de negócio jurídico entre as partes. 2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A angularização da relação jurídica processual motiva o proferimento de sentença nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 3. A Portaria GC no 34, de 2 de março de 2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, autorizou, de modo excepcional e temporário, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, bem como a dispensa de colheita da nota de ciência pelos Oficiais de Justiça no cumprimento de mandados e demais ordens judiciais. 3.1. A regra prevista no art. 4o da aludida Portaria determina que o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico deverá ser demonstrada por meio das cópias dos documentos enviados ao réu ou por meio de certidão detalhada elaborado pelo Oficial de Justiça. 4. No caso em deslinde a citação é válida, tendo o Oficial de Justiça elaborado a certidão respectiva de modo detalhado. (...). (Acórdão 1639197, 07006056520218070011, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao pretendido sobrestamento do curso da demanda para evitar a alienação em hasta pública do imóvel, conforme decidido em sentença executiva latu sensu, novamente sem razão a agravante. A ordem de arresto estabelecida em tutela provisória de urgência, deferida a favor filha do autor da ação de extinção de condomínio e ora agravado, na ação de reparação de danos (proc. 0713160- 86.2022.8.07.0009), não impede a alienação do imóvel em hasta pública, mas, concretizada a venda, impõe a reserva de 50% do valor da venda que corresponde à meação do ora agravado, até em definitivo solucionada a demanda em que constituída a mencionada cautela. Ausente, de consequência, os requisitos atinentes à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conquanto devam estar esses pressupostos cumulativamente evidenciados para viabilizar a pretendida antecipação da tutela recursal. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC, para sua concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, não identifico a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora